Tribunal: TJBA
Processo: 0501131-15.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501131-15.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO APELADO: RUBENS SOUZA XAVIER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RÉU NÃO CITADO E FALECIDO. IRREGULARIDADE FORMAL INSUPERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por UNIMED JEQUIÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incisos II, III, IV e VI do CPC, em razão do abandono da causa. 2. O juízo de origem fundamentou a decisão na inércia da parte autora mesmo após regular intimação, destacando os deveres de racionalização do acervo processual e observância aos princípios da eficiência e cooperação. 3. A apelante sustenta que a extinção do processo depende de requerimento da parte ré e de intimação pessoal da parte autora, conforme entendimento da Súmula 240 do STJ, o que não teria sido observado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte autora após a frustração da citação do réu, já falecido, e da inexistência de requerimento da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Constatou-se nos autos que o réu não foi citado, pois o mandado judicial retornou negativo com a informação do óbito anterior à diligência. 6. A parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre o insucesso da citação e o falecimento do réu, mas permaneceu inerte. 7. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 240, exige requerimento do réu para extinção por abandono da causa. No entanto, diante da inviabilidade de citação e da inexistência de parte contrária viva, tal exigência revela-se inaplicável ao caso concreto. 8. A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação específica, configura abandono processual, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485 do CPC, sem prejuízo de posterior reativação caso demonstrado interesse processual superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido para manter a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários, diante da ausência de citação da parte ré. Tese de julgamento: Legislação relevante citada: CPC, art. 485, incisos II, III, IV e VI, §§ 1º e 7º; CPC, art. 6º; CPC, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501131-15.2014.8.05.0141, em que figuram como apelante UNIMED DE JEQUIE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e como apelada RUBENS SOUZA XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.